Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704024-62.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRAMI JOSE DE SOUZA APELADO: JUDISCLEIA FELIPE DOS SANTOS, GELISVANHO LOPES RODRIGUES DESPACHO Intime-se o autor/apelante MIRAMI JOSE DE SOUZA para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso ou a impossibilidade de fazê-lo; ou, caso esse não tenha sido recolhido, para que o recolha em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator